Tribunal: TJPA
Processo: 0127115-95.2015.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0127115-95.2015.8.14.0039

APELANTE: ELISMAR MARQUES DE BRITO, SIRONILDO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº. ____________________________.

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0127115-95.2015.8.14.0039

ORIGEM:

VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS-PA

APELANTE: SIRONILDO FERREIRA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: MAURÍCIO PEREIRA DOS SANTOS

APELANTE:

ELISMAR MARQUES DE BRITO

DEFENSORIA PÚBLICA: DIOGO MARCELL S.N.ELUAN

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03 E ARTIGO 29, “CAPUT”, DA LEI Nº 9.605/98 (
CRIME

DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E O CRIME AMBIENTAL – MATAR, CAÇAR ESPÉCIE DA FAUNA SILVESTRE, NATIVOS OU EM ROTA MIGRATÓRI, SEM PERMISSÃO, LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE).

ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES
COM BASE NO ART. 386, VI, DO CÓDIGO PROCESSO PENAL, POR ERRO DE PROIBIÇÃO INEVITÁVEL
. TESE ACOLHIDA.
No caso em análise, trata-se de réus que agiram sem discernimento de que suas condutas eram ilícitas, tendo em vista que se trata de pessoas que residem na área rural do município de Paragominas, de baixa escolaridade, e que confirmam que a arma de fogo, tipo espingarda, utilizada para caça é uma prática comum no interior de Estado, configurando a excludente de culpabilidade de erro de proibição escusável, prevista no art. 21 do Código penal, não merecendo reprovação a conduta perpetrada.

Recurso
CONHECIDO e PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
conceder provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
17
de outubro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº. ____________________________.

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0127115-95.2015.8.14.0039

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS-PA

APELANTE: SIRONILDO FERREIRA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: MAURÍCIO PEREIRA DOS SANTOS

APELANTE:

ELISMAR MARQUES DE BRITO

DEFENSORIA PÚBLICA: DIOGO MARCELL S.N.ELUAN

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos em favor de
SIRONILDO FERREIRA DA SILVA e ELISMAR MARQUES DE BRITO
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas (id.9745994)
que o condenou a cumprir pena de 2 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito previsto no art. 43, incisos IV e VI, do Código Penal (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo em favor de uma instituição de caridade a ser determinada pelo juízo da Execução Penal, pelo crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

De acordo com a denúncia, (id.9745907)
no dia 10/12/2015, por volta das 10h45min, a equipe da Polícia Rodoviária Estadual, fez a abordagem no veículo ESTRADA, placa JHQ 8582, que era conduzido por ELISMAR MARQUES DE BRITO, o qual estava acompanhado dos réus SIRONILDO FERREIRA DA SILVA e JOSÉ ROSINALDO DO ROSÁRIO DA SILVA.

Durante a abordagem, foi realizada a revista ao veículo e foram encontrados em seu interior quatro espingardas e treze munições não deflagradas, bem como uma caixa térmica que continha dois animais silvestres abatidos, identificados como Cuniculus Paca, popularmente conhecido como paca.

Os réus foram encaminhados `delegacia e confessaram que as armas encontradas eram de suas propriedades e que retornavam de uma caçada nas proximidades do Rio Capim.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do ora apelante como incurso na sanção punitiva do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 29, da Lei nº 9.605/98.

A Denúncia foi recebida em 6 de dezembro de 2016 (id.9745969)

Na
sentença
(id.9745994),

o juiz de 1º grau julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar os acusados/apelantes
SIRONILDO FERREIRA DA SILVA e ELISMAR MARQUES DE BRITO
pela prática do delito previsto no artigo 14, da Lei
nº 10.826/03
.

Em razões recursais
(id.9746000), requereu a defesa de
SIRONILDO FERREIRA DA SILVA
: 1) Absolvição com base no art. 386, VI, do Código Processo Penal, por erro de proibição inevitável e subsidiariamente 2) O reconhecimento da causa geral de pena do art. 21, “caput”, parte final, do CPB (erro de proibição evitável)

Em razões recursais
(id.9746002 A 9746003), requereu a defesa de
ELISMAR MARQUES DE BRITO
: 1) Absolvição com base no art. 386, VI, do Código Processo Penal, por erro de proibição inevitável e subsidiariamente 2) O reconhecimento da causa geral de pena do art. 21, “caput”, parte final, do CPB (erro de proibição evitável)

Em sede de contrarrazões
(id.9746004), o Ministério Público pugnou pelo
CONHECIMENTO
o recurso de apelação e, no mérito, seja
PROVIDO
.

Nesta instância superior
(id.10230696), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
dos recursos e, no mérito, pelo seu
P
ROVIMENTO
, para que ELISMAR MARQUES DE BRITO e SIRONILDO FERREIRA DA SILVA sejam absolvidos, ex vi do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão

VOTO

VOTO

Como dito alhures, tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos em favor de
SIRONILDO FERREIRA DA SILVA e ELISMAR MARQUES DE BRITO
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas (id.9745994)
que o condenou a cumprir pena de 2 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito previsto no art. 43, incisos IV e VI, do Código Penal (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo em favor de uma instituição de caridade a ser determinada pelo juízo da Execução Penal, pelo crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço dos recursos de apelação e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

A Defesa se insurge contra a decisão que condenou os apelantes pelo crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03, sob a justificativa que os acusados/apelantes não possuíam conhecimento da ilicitude do uso de arma de fogo, do tio espingarda, bem como da prática de caça, em virtude de ser uma prática comum no interior do Estado, configurando no art. 21, 1ª parte, do Código Penal.

Arguiu ainda, que os acusados seriam pessoas quase analfabetas, vivendo na zona rural da cidade, e em juízo confessaram a prática delitiva, sob o fundamento de ser uma prática comum nos interiores do Estado do Pará, e que não tinham conhecimento da proibição legal de portar armas e caçar animais silvestres.

Preliminarmente, acolho as alegações trazidas pela defesa, nos recursos de Apelação, explico.

Segundo se extrai das provas carreadas, por policiais militares que relataram que no dia dos fatos foram encontradas 4 espingardas, bem como “pacas”, que os réus não reagiram, ficaram tranquilos, que falaram que as armas eram para caçar.

Por ocasião do interrogatório dos réu/apelante SIRONILDO
confessou os fatos narrados na denúncia, declarando que a arma era emprestada; que tinham 2 pacas mortas; que o réu nunca havia caçado, era feriado e tinha ido caçar; que tinha arma, munição e paca no carro; que não tinha conhecimento da ilicitude de seu ato porque “não entendo disso”; que esse tipo de atividade é muito comum na área rural de Paragominas; que não sabia que caçar é crime; que não sabia que portar arma era crime.

O réu
JOSÉ ROSINALDO ROSARIO DA SILVA
, ao ser interrogado em juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmando que uma das espingardas era de sua propriedade, que as pacas estavam mortas, que era feriado e tinha ido caçar; que não sabia que era proibido matar os animais que foram apreendidos; que é analfabeto, e foi criado na roça; que a caça é comum na região; que pelo fato de ter registro da arma achou que não fosse ilícito.

O réu
ELISMAR MARQUES DE BRITO
, ao ser interrogado em juízo, confessou os fatos narrados na denúncia, declarando que não tinha conhecimento “que essa arma era crime”; que achava que ter arma para caçar não era crime; que é comum as pessoas terem arma de caça; que não sabe ler; que viveu muito tempo no interior.

Nesse contexto, centra-se a tese defensiva na ausência
de conhecimento da ilicitude do uso de arma de fogo, do tipo espingarda, bem como da prática de caça, em virtude de ser uma prática comum no interior do Estado, configurando no art. 21, 1ª parte, do Código Penal.

De acordo com que estabelece o art. 21 do Código Penal, trata-se de erro sobre a ilicitude do fato:

Art. 21
- O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

A referida causa excludente de culpabilidade, o qual prevê que quando o erro sobre a ilicitude do fato for inevitável o agente estará isento de pena, exigindo-se, portanto, a avaliação se os apelantes tinham ou não o potencial conhecimento da ilicitude dos seus atos.

De acordo com o caso em análise, observa-se que os apelantes, na condição de moradores do interior de nosso Estado do Pará, mais precisamente em Paragominas, não praticaram a conduta

ciente de que o fato de portar arma de fogo, tipo espingarda, para fim de caçar, caracterizaria crime.

Como bem ressaltou o Procurador de Justiça em seu parecer:

“No caso em análise, o contexto fático-probatório coligido, notadamente os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem, e a confissão dos acusados, demonstram com a necessária clareza que os apelantes agiram sem discernimento de que sua conduta era ilícita.

Com efeito, restou indene de dúvida que os réus, no dia dos fatos, por desconhecimento da lei, dada a instrução escolar deficitária, praticaram a atividade de caça, utilizando-se, para tanto, de armamentos comumente usados para essa finalidade, tendo sido abordados já quando retornavam da mesma, sendo que o fato de terem sido encontradas no carro as “parcas” sem vida, corroboram todo o contexto alegado pela Defesa, tendo por isso sido escorreitamente reconhecido pelo próprio dominus litis, em sede de contrarrazões.

Ressalte-se que a ignorância dos acusados condiz com suas condições pessoais, pois restou apurado tratarem-se de pessoas de baixa escolaridade, um deles, inclusive, semianalfabeto, não sendo razoável, portanto, exigir que os mesmos detinham perfeitas condições de conhecer a ilegalidade das condutas praticadas, máxime porque naquela região era comum a prática de caça com armamento.”

Dentro desse contexto, vê-se que se encontra ausente um dos requisitos necessários para configuração da culpabilidade dos agentes, qual seja, a potencial consciência sobre a ilicitude do fato, demonstrando-se, portanto, imperiosa a absolvição dos apelantes pela presença de excludente de culpabilidade consistente no erro de proibição escusável, prevista no art. 21, primeira parte, do Código Penal Brasileiro.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ERRO DE PROIBIÇÃO ESCUSÁVEL. CARACTERIZADO. REFORMA DA SENTENÇA.1) Aplica-se a excludente de culpabilidade de erro de proibição escusável, prevista no art. 21 do Código Penal, aos ribeirinhos e moradores do interior de nosso Estado que possuem arma de fogo a fim de proteger sua família e caçar animais para promover sua subsistência de sua família; 2) Recurso Provido.

(TJ.ACr 352/2017-DES.SUELI PEREIRA PINI – Dje 06/06/2019

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço dos recursos
, para, no mérito,
CONCEDER PROVIMENTO
às pretensões recursais dos apelantes, e, por consequência,
ABSOLVER
os apelantes
SIRONILDO FERREIRA DA SILVA E ELISMAR MARQUES DE BRITO, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal

.

É como voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/10/2022